Tribunal: TJES
Processo: 5020768-44.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020768-44.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURA ASSISTENCIA LTDA
RECORRIDO: THOMAZ DANIEL VITORINO SOUZA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5020768-44.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
SEGURA ASSISTENCIA LTDA - ME

RECORRIDO:
THOMAZ DANIEL VITORINO SOUZA, CELIO DANIEL DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO ASSINADA POR PORTEIRO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o executado defende a nulidade da intimação, uma vez que foi assinada por terceiro desconhecido.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos do executado e deu seguimento ao processo de cumprimento de sentença

3. Recurso inominado da parte requerida alegando, preliminarmente, a nulidade da citação assinada por terceiro. No mérito, defende a inexigibilidade da obrigação em razão do contrato firmado entre as partes.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, importa destacar que quando o réu reside/tem sede em um condomínio, presume-se válida a citação entregue ao funcionário da portaria, cabendo ao réu a responsabilidade de provar que não a recebeu. Isto posto, o recorrente não se desincubiu de seu ônus probatório, não tendo apresentado documentos capazes de afastar a presunção de regularidade da citação. Assim, entende-se como válida a citação realizada a funcionária do prédio comercial no qual funciona a empresa.

6. A recorrente alega, que seu contrato junto aos exequentes é apenas de monitoramento e rastreamento veicular, não de seguro. Por isso, não seria responsável em indenizar os autores em caso de furto. Em que pese alegar que tais fatos dispõe sobre a inexigibilidade de cumprimento da obrigação, é evidente que a recorrente tenta rediscutir o mérito da ação, que já fez coisa julgada material. Portanto, não merecem prosperar os argumentos do executado.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)